Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL NA CONDENAÇÃO DO AUTOR. VÍCIO SANADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, ao negar provimento aos apelos do autor e do réu em ação de alimentos, impôs ao autor a condenação ao pagamento de honorários recursais, apesar de não haver prévia fixação de honorários de sucumbência contra ele na sentença de primeiro grau e de ser beneficiário da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários recursais em desfavor do autor, mesmo não tendo havido condenação anterior ao pagamento de honorários de sucumbência em seu desfavor.
III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários recursais pressupõe a existência de condenação anterior do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme inteligência do art. 85, § 11, do CPC.
4. A menção equivocada à condenação do autor ao pagamento de honorários recursais configura erro material, devendo ser corrigida por meio dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1746789/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.10.2018, DJe 03.10.2018.